Tribunal: TJMT
Processo: 1035871-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035871-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE INTIMAÇÃO NO PJE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública foi apresentado dentro do prazo legal, considerando a alegação de nova intimação eletrônica registrada no sistema PJe.

III. Razões de decidir

3.

O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contado da ciência da decisão, aplicando-se o prazo em dobro à Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil.

4.

Constatada a ciência inequívoca da decisão em 25.08.2025, o prazo recursal iniciou-se em 26.08.2025 e encerrou-se em 06.10.2025.

5.

A posterior reiteração automática de intimação pelo sistema PJe não tem o condão de inaugurar novo prazo recursal, inexistindo demonstração de vício na primeira comunicação processual.

6.

Interposto o agravo de instrumento apenas em 13.10.2025, resta configurada a intempestividade, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ciência inequívoca da decisão judicial inaugura o prazo recursal, sendo irrelevante a posterior reiteração automática de intimação eletrônica pelo sistema PJe.
2. O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal, ainda que considerado o prazo em dobro da Fazenda Pública, é manifestamente intempestivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183; 1.003, §5o; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes dos Tribunais Superiores acerca da irrelevância de nova intimação automática sem vício na comunicação inicial.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 322097879), que NÃO CONHECEU o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, diante da intempestividade, nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1081498-24.2025.8.11.0041, ajuizada por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A em desfavor da parte agravante, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, deferiu a liminar (ID. 205207910 – proc. n.o 1081498-24.2025.8.11.0041).

Nas razões recursais, a parte agravante alega que “(...)a realidade dos fatos junto ao PROCON do Estado de Mato Grosso não condiz com as alegações da Agravada, sobretudo, quanto à suposta inércia da Administração Pública. Isso porque, o caso em tela se encontra no centro de demandas administrativas relacionadas à apuração de irregularidades envolvendo fraudes nos empréstimos de inúmeros servidores mato-grossenses, de conhecimento comum e notório, inclusive, noticiado em diversos meios de comunicação, mídias sociais e afins, nos últimos meses, o que ficou conhecido como o “escândalo dos consignados. De acordo com os noticiários recentes (notícia de 04/09/2025 no site folhamax.com, por exemplo), o suposto pivô do escândalo é a empresa Capital Consig, ora Agravada, envolvida em um suposto esquema de fraudes em empréstimos consignados que tem com vítimas servidores do Governo do Estado de Mato Grosso”.

Ressalta “(...)sob qualquer perspectiva que se analise o presente caso, não há que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade tida como coatora, considerando que o procedimento administrativo objeto do mandado de segurança não restou paralisado, encontrando-se em tramitação regular, dentro dos prazos e etapas previstas em normativos internos e na legislação aplicável, ressaltando que as diligências necessárias estão sendo devidamente cumpridas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1) o recebimento das razões de recurso de agravo de instrumento;

2) a
concessão de liminar com a finalidade de suspender a decisão agravada;

3) a intimação da recorrida para que lhe seja oportunizada a possibilidade de oferecimento de suas contrarrazões; 4)
seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. decisão prolatada pelo Juízo a quo, pelos motivos acima elencados.

Nestes termos, pede deferimento(...)”.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, nos termos do art.1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis,
in verbis
:

“
Art.
1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação
.

(...)” (grifo nosso).

Além disso, o art. 231, inciso V, do mesmo diploma legal, os prazos processuais são contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica:

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
”

Ademais, tratando-se da Fazenda Pública, os prazos processuais são contados em dobro, a partir da sua intimação pessoal, a teor do artigo 183, do Código de Processo Civil:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, tem-se que a decisão foi proferida no dia
21.08.2025
, a parte agravante, registrou ciência em
25.08.2025
, conforme expediente n.o 42830386 (PJE de Primeiro Grau):

Assim, considerando que no presente caso o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso era de 30 (trinta) dias, com início no dia subsequente ao registro de ciência da decisão e, que, a contagem ocorre em dias úteis,
o prazo recursal iniciou no dia 26.08.2025 e se findou em

06.10.2025.

Ocorre que este agravo de instrumento foi protocolado na data de
13.10.2025
e o prazo recorrível encerrou no dia
06.10.2025
, portanto, mostra-se intempestiva a interposição de recurso.

Logo, diante da sua intempestividade, o presente agravo não deve ser conhecido.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o prazo recursal para a Fazenda Pública somente tem início com sua intimação pessoal, que no caso dos autos eletrônicos se dá mediante intimação via expedição eletrônica.

Argumenta que o início do prazo recursal não ocorreu em 25.08.2025, conforme exposto na decisão agravada, mas em 01.09.2025, data da ciência da intimação por expedição eletrônica pessoal, o que tornaria tempestivo o agravo de instrumento interposto em 13.10.2025.

Com base no exposto, requer (ID. 336720351)
:

“Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer que seja conhecido este Agravo Interno, com o juízo de retratação pela i. Relatora a fim de revogar a decisão que decidiu pela inadmissão do Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o do RI-TJMT. Em caso de não exercício do juízo de retratação, após o regular processamento recursal, seja o Agravo Interno submetido ao órgão colegiado para análise e PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento interposto por este ente federativo, analisando-se, por consequência, o seu mérito, com posterior provimento ao final, revogando-se a decisão proferida pelo D. Juízo a quo.

Nesses termos, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 343734394).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 322097879), que NÃO CONHECEU o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, diante da intempestividade.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se que a parte agravante sustenta a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, argumentando que o mesmo foi protocolizado dentro do prazo legal, na data de 13.10.2025, observando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, nos termos do artigo 183, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

A questão central a ser dirimida neste recurso refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Conforme consignado na decisão agravada, a decisão foi proferida (21.08.2025), sendo que a parte recorrente registrou ciência dessa decisão (25.08.2025), conforme registro no expediente processual PJE de Primeiro Grau.

De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Considerando o disposto no artigo 183 do mesmo diploma legal, que confere prazo em dobro para manifestações processuais da Fazenda Pública, o prazo recursal seria de 30 (trinta) dias úteis.

Nesse contexto, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento iniciou-se, no dia 26.08.2025 (primeiro dia útil após a ciência da decisão) e encerrou-se, em 06.10.2025. No entanto, o recurso foi interposto apenas, na data de 13.10.2025, quando já expirado o prazo legal, configurando-se, portanto, sua intempestividade.

Importante ressaltar que a data de 1o.09.2025 que o recorrente menciona como sendo a data em que tomou ciência da decisão por meio de intimação eletrônica, trata-se na realidade de uma “segunda intimação” registrada pelo sistema PJE, não se traduz em nova ciência válida, tratando-se, em verdade, de mera reiteração automática gerada pelo próprio sistema, destituída de aptidão para inaugurar novo prazo recursal, salvo na hipótese de vício ou irregularidade na primeira comunicação — situação que não foi demonstrada.

Assim, consoante já consignado, a decisão recorrida foi proferida em 21.08.2025, tendo a parte agravante registrado ciência em 25.08.2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 30 (trinta) dias no primeiro dia útil subsequente, com termo final em 06.10.2025. Dessa forma, considerando que o agravo de instrumento somente foi protocolizado em 13.10.2025, impõe-se o reconhecimento de sua manifesta intempestividade, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade está em consonância com as disposições legais e regimentais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026